Tribunal: TJDFT
Processo: 0741609-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741609-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Celg Distribuição S/A Equatorial Participações e Investimentos S/A Agravado: Estado de Goiás D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades anônimas CELG Distribuição S/A e Equatorial Participações e Investimentos S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0743543-71.2022.8.07.0001. Os recorrentes requerem a desistência do recurso (Id. 44691956). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo ora recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator